Tribunal: TJMT
Processo: 0026970-77.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026970-77.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imóvel Funcional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU DE SOUZA - CPF: 362.362.259-15 (JUIZO RECORRENTE), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BARTOLOMEU DE SOUZA - CPF: 362.362.259-15 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE IMÓVEL – CÉDULA DE CRÉDITO
– HIPOTECA - PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-
BAIXA DO REGISTRO DO IMÓVEL
-
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Considerando que a pretensão do requerido foi extinta devido à prescrição, não há razão para a permanência da hipoteca sobre o imóvel.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos sob nº 0026970-77.2013.8.11.0041 proposta por
BARTOLOMEU DE SOUZA
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. (BEMAT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para realizar a liberação da hipoteca registrada sob n. R-2, matrícula 48.757, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme id. 163156199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos sob nº 0026970-77.2013.8.11.0041 proposta por
BARTOLOMEU DE SOUZA
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. (BEMAT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para realizar a liberação da hipoteca registrada sob n. R-2, matrícula 48.757, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

A controvérsia neste caso diz respeito à prescrição da pretensão executória relacionada a Cédula de Crédito, no intervalo de tempo compreendido entre a data de seu vencimento e a proposição desta ação. Diante desse contexto, a parte autora pleiteia a extinção da hipoteca, o que acarretaria na baixa do registro do imóvel.

Nesse contexto, ao examinar o conjunto probatório dos autos, constata-se que a parte requerente atuou na qualidade de Interveniente Hipotecante da Cédula de Crédito Industrial e Hipoteca Cedular – CCI nº. 042/95 FUNDEI/BEMAT, celebrada entre o Banco do Estado de Mato Grosso S.A. e a empresa Toldos Itamarati Ind. Com. Ltda – ME. A mencionada cédula foi garantida mediante hipoteca de um terreno destinado à construção, identificado como lote nº 06, quadra 04, localizado no Residencial Itamarati, situado em Cuiabá – MT, registrado sob a matrícula nº. 01/48.757 no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse cenário, a Cédula de Crédito em questão atingiu sua data de vencimento em 15/05/2000, e, até o momento da propositura desta demanda, não havia sido objeto de cobrança pelo requerido. Conforme se depreende dos autos, a prescrição da pretensão executória desse título ocorreu em 2003, enquanto a exigência do crédito perante a devedora prescreveu em 11/01/2008.

Dessa forma, não existem elementos nos autos que atestem que o estado requerido tenha empreendido alguma ação de cobrança com o intuito de recuperar os créditos em face da parte autora. Logo, não há justificativa para considerar interrompido o prazo prescricional.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ARTIGO 2028 - PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DA VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO - TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO.
De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, se já transcorrida metade do prazo prescricional, contado na fórmula do Código derrogado, conta-se a prescrição pelas disposições do Código Civil de 1916. Caso contrário, incidirão os prazos prescricionais reduzidos do novo Código Civil, a partir de sua vigência em 11/01/2003. 3. O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003 (início da vigência do NCC), de forma que a pretensão de recebimento pela via monitória ficou completamente exaurida em 11/01/2008, de modo que estava prescrita na data em que a ação foi protocolada em 27/11/2008.
(N.U 0029962-84.2008.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Diante desse cenário, levando em consideração que o prazo quinquenal teve início em 11/01/2003 e inexoravelmente se encerrou em 11/01/2008, é imperativo reconhecer a prescrição da dívida.

Portanto, considerando que a pretensão do requerido foi extinta devido à prescrição, não há razão para a permanência da hipoteca sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº. 48.757 junto ao Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis, sendo necessária a declaração de sua extinção.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023